Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMILICIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA AFASTADA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REGIME MENOS GRAVOSO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade da prova quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de amparados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu possui condenação penal por tráfico de drogas, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.